Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil. Correspondente bancário. Golpe do falso investimento. Inexistência de nexo causal. Fortuito externo. Responsabilidade solidária afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, determinando apenas a restituição dos valores pagos pela primeira ré, tendo afastado a responsabilidade solidária do banco.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em determinar se a instituição bancária responde solidariamente pelos danos causados por seu alegado correspondente bancário em contratação que resultou em prejuízo à consumidora.
III. Razões de decidir
3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula no 279 do STJ, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
4. A responsabilidade objetiva pressupõe a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado, inexistente quando caracterizado fortuito externo.
5. O contrato celebrado entre a autora e a primeira ré não guarda qualquer vínculo com produtos ou serviços ofertados ou autorizados pela instituição financeira apontada. A análise do contrato demonstra ausência de vínculo jurídico entre a instituição financeira e o serviço ofertado pela outra demandada, e que não integra o portfólio autorizado pelo banco.
6. A operação firmada consiste, na prática, em empréstimo ou investimento com promessa de rendimentos incompatíveis com produtos bancários, caracterizando atividade estranha às operações regulares autorizadas às instituições financeiras.
7. A mera proximidade física entre a empresa contratada e agência bancária não é suficiente para caracterizar vínculo jurídico ou responsabilidade da instituição financeira.
8. Ainda que a empresa tenha atuado como correspondente bancário em determinado período, inexiste prova de que a contratação questionada tenha ocorrido nessa condição ou sob autorização do banco.
9. O dever de fiscalização previsto na Resolução CMN no 4.935/2021 limita-se aos contratos autorizados pela instituição financeira, não abrangendo negócios atípicos celebrados por iniciativa exclusiva do correspondente e sem sua anuência ou interveniência.
11. Configura-se fortuito externo apto a romper o nexo causal, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos sofridos pela consumidora.
IV. Dispositivo
12. Apelação cível desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução Bacen no 4.395/2021, art. 2o; Resolução CMN no 4.935/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1967982, Apelação Cível no 0722496-07.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.02.2025.